Tribunal: CARF
Processo: 11080.735093/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735093/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.432 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
FLEURY S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/01/2012
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-011.271 – 1a turma da
DRJ09, que negou provimento à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento (fls. 02) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação
não homologada.
Em sua Impugnação, em apertada síntese, a ora recorrente alega que não praticou
qualquer ato ilícito, não efetuou compensação indevida e modo algum se enquadra no previsto
no §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735093/2017-17
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735093/2017-17

Assim, aduz que não havendo, portanto, qualquer conduta ilícita por parte da
Impugnante, certamente não há como se exigir a penalidade que ora se impõe, não há como se
imputar ilícita a conduta expressamente permitida pela legislação tributária, sendo necessário o
cancelamento da exigência da multa de 50%. Em sequência, argumenta que o Parecer Normativo
Cosit no 08/2014 ratifica o entendimento da Impugnante de que a multa isolada prevista no §17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 somente é cabível nos casos de fraude, infração à lei ou má-fé do
contribuinte, caso contrário não permitiria a possibilidade de revisão das compensações
efetuadas pelos contribuintes e dos respectivos despachos decisórios proferidos pela Receita
Federal do Brasil, que são proferidos via sistema ante a inconsistência do cruzamento de
informações prestadas pelos contribuintes através de suas obrigações acessórias.
A DRJ negou provimento alegando que a recorrente não apresentou contrarrazões
no processo de crédito, qual seja, o PAF no 12448915409/2012-02. Portanto, a decisão quanto a
não homologação é definitiva.
Em sua análise, afirma que a tese de que a multa só se aplica em caso de má-fé (falsidade ou
fraude) não se sustenta por carecer de fundamento e que à autoridade julgadora é vedado afastar
a aplicação da lei por inconstitucionalidade ou ilegalidade (Portaria RFB de no 10.875/07 art. 18).
Conclui:
17. Desta feita, lembrando ainda da restrição imposta pelo art. 26-A do Decreto
70.235/1972 e da inexistência de qualquer manifestação do Presidente da República
ou do Auditor-Fiscal comissionado como Secretário da RFB, na forma prevista na
Portaria RFB de no 10.875/07, não é possível no contencioso administrativo acolher
teses de contrariedade à Constituição e aos seus princípios como fundamento para não
observar a norma legal correspondente.
18. E, nesse mesmo sentido, não aplicar um dispositivo da legislação tributária
ou lhe retirar eficácia é exatamente o mesmo que afastar sua incidência sem declarar
expressamente sua inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula Vinculante no
10 do STF, bem como pela Súmula CARF no 02.
19. Assim, não se pode deixar de dar cumprimento ao §17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96 (introduzido pela Lei no 13.097/2015).
A recorrente foi cientificada em 09/09/2022 (fl. 184) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/09/2022 (fl.186).
Em seu RV, a recorrente requer a suspensão da exigibilidade, nos termos do
inciso III, art. 51, do Código Tributário Nacional – CTN.
Em apertadíssima síntese, após discorrer quanto à inconstitucionalidade da multa,
objeto da lide, requer:
(a) em preliminar: (a.1) seja suspenso o curso do presente processo
administrativo até o julgamento final do RE 796.939/RS (Tema 736 de Repercussão
Geral), em atenção ao decidido pelo E. STF em 26/10/2016 e ao disposto nos artigos
15 e 1.035, § 5°, do CPC; e (b.1) após o julgamento do leading case, a aplicação do
artigo 62, § 1o, inc. II, alínea ‘b’, do RICARF, adequando-se o caso ao decidido pelo
E. STF, inclusive com a possibilidade de afastamento de dispositivo de lei considerado
inconstitucional; (b) no mérito: na remota hipótese deste E. CARF não entender pela
suspensão do processo administrativo, seja admitido e integralmente acolhido este
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735093/2017-17

Recurso Voluntário para declarar a nulidade integral da notificação de lançamento em
questão, ante a impossibilidade de imputação da multa isolada de 50% com base,
única e exclusivamente, na homologação parcial da compensação, inexistindo
qualquer fundamento ou prova a justificar esta penalidade, bem como pelo fato dela
representar evidente bis in idem.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, claro está, que a exigibilidade do crédito está suspensa por força do
art. 151, inciso III, do CTN, conforme a própria recorrente afirma, sendo absolutamente
desnecessária esta análise.
Quanto ao mérito, a lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da
multa regulamentar, aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do
PAF no 12448915409/2012-02, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735093/2017-17

No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, inciso I,
da Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
Consequentemente, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Original